Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751813-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S/A, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por EDUARDO CHAMON RODRIGUES, que determinou a constrição de valores via SISBAJUD. A parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos apresentados observaram integralmente as diretrizes estabelecidas pelo próprio Juízo, apontando a existência de equívoco material na decisão recorrida, matéria de ordem pública que pode ser corrigida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Ao final, requer o conhecimento do agravo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada e, consequentemente, sejam homologados os cálculos apresentados, reconhecendo-se como valor devido o montante de R$ 7.123,95. Preparo recolhido. Em razão da prolação da sentença no processo de origem, a parte agravante foi regularmente intimada a se manifestar sobre a possível perda de objeto do recurso, diante da superveniência da decisão definitiva no feito principal. Em resposta, por meio da petição de ID 79163231, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento (ID 257252740 – autos de origem) esvaziou o interesse recursal, tornando prejudicado o exame do presente recurso. Assim, diante da extinção do feito de origem, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator